Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709605-63.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: VICTOR HUGO MENDES GOMES DE ANDRADE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência incidental requerido na petição id 75804051, uma vez que a medida já foi deferida pelo juízo a quo desde a decisão inicial de id 74357931, e tornada definitiva na sentença (id 74358903 - p. 4), sendo determinada a participação do autor “nas demais fases do certame, caso seja aprovado, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação”, considerando, ainda, que o curso de formação, de caráter eliminatório, é uma das etapas do concurso público de ingresso efetivo na carreira de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal. Logo, eventual descumprimento da aludida ordem deverá ser suscitado na origem, pela via própria. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora